Tribunal: STF
Processo: AP 1344
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal instaurada em face de CLAUDIO SERVELIN, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 23/05/2023) imputando a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Por decisão datada de 22 de agosto de 2023, a pedido do CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CFOAB, reconheci, excepcionalmente, a possibilidade formal de realização de acordo de não persecução penal, mesmo após o recebimento das denúncias, em virtude das circunstâncias específicas do caso , e deferi o sobrestamento desta ação penal pelo prazo de 120 (cento e vinte dias) para que a Procuradoria-Geral da República pudesse realizar as medidas necessárias (Inq 4.921/DF).



    Desse modo, em 17/11/2023, a Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminhou proposta de Acordo de Não Persecução Penal entre as partes, com as seguintes condições (eDoc. 29):



    “1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 300 horas (correspondente a dois terços da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h e no máximo de 60h, em local a ser indicado pelo juízo de execução; 



    2. prestação pecuniária, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), parcelado em 10 (dez) vezes sem juros, cuja destinação deve observar a Resolução 154, de 13 de julho de 2012, do CNJ; 



    3. proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    4. participação presencial em curso com temática sobre ‘Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado’, com carga horária de 12 horas, distribuída em quatro módulos de 3 horas, a ser disponibilizado em formato audiovisual pela COMPROMITENTE no juízo de execução;



    5. cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução; 



    6. declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.”



    Em decisão proferida no dia 18/12/2023, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e CLAUDIO SERVELIN, revogando as medidas cautelares anteriormente impostas em desfavor do acusado e determinando o sobrestamento do feito até o final cumprimento do acordo (eDoc. 36).



    Em 13/09/2024, o Juízo da 1ª Vara de Execução Criminal Regional de Caxias do Sul noticiou o cumprimento integral das condições estabelecidas em ANPP por parte de CLAUDIO SERVELIN (eDocs. 44-45).



    Em 18/9/2024, determinei o encaminhamento dos autos com vista à Procuradoria-Geral da República (eDoc. 46).



    Em 23/9/2024, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela extinção de punibilidade do executado pelo cumprimento integral dos termos firmados no ANPP, com o consequente arquivamento dos autos.” (eDoc. 48).



    É o breve relatório. DECIDO.



    Conforme relatado, em 18/12/2023, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e CLÁUDIO SERVELIN, segundo o qual o réu se comprometeu a cumprir as seguintes condições:



    “1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 300 horas (correspondente a dois terços da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h e no máximo de 60h, em local a ser indicado pelo juízo de execução; 



    2. prestação pecuniária, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), parcelado em 10 (dez) vezes sem juros, cuja destinação deve observar a Resolução 154, de 13 de julho de 2012, do CNJ; 



    3. proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    4. participação presencial em curso com temática sobre ‘Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado’, com carga horária de 12 horas, distribuída em quatro módulos de 3 horas, a ser disponibilizado em formato audiovisual pela COMPROMITENTE no juízo de execução;



    5. cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução; 



    6. declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.”



    De acordo com o noticiado pelo Juízo da 1ª Vara de Execução Criminal Regional de Caxias do Sul/RS, observo que o réu, de fato, cumpriu integralmente as condições estabelecidas.



    No tocante à prestação de serviços à comunidade, o Juízo fiscalizador noticiou o seu cumprimento integral, tendo remetido relatório de frequência da Central Integrada de Alternativas Penais de Caxias do Sul, que confirma que FILIPE CERQUEIRA DE SANTANA totalizou 300h (trezentas horas) de prestação de serviços ao Lar da Velhice São Francisco de Assis, em serviços de manutenção e limpeza (eDoc. 45, fls. 80-81, 108-109, 111, 123-124 e 134-137).



     Em relação à segunda condição, consta dos autos que o réu recolheu à conta judiciária a prestação pecuniária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)(eDoc. 45, fls. 72, 75, 79, 88, 107, 117, 132, 139 e 141).



    No que se refere às obrigações constantes da terceira cláusula (proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo) e quinta cláusula (cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes), não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador. 



    Em relação à quarta condição, conforme informação da Central Integrada de Alternativas Penais do Estado do Rio Grande do Sul, verifico que o réu participou presencialmente do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, nos dias 5, 12, 19 e 26 de agosto de 2024 (eDoc. 45, fl. 138).



    Por fim, relativamente à sexta cláusula, na própria decisão de homologação do Acordo de Não Persecução Penal, destaquei que, no presente caso, não incidiam os óbices previstos no art. 28-A, § 2º, do CPP, ressaltando que “não há evidências de que o acusado tenha sido beneficiado, nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, por acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo (art. 28-A, § 2º, II e III, do CPP.” (eDoc. 36).



    À vista de todo o exposto, diante do cumprimento integral do acordo de não persecução penal, com fundamento no art. 28-A, § 13º, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de CLAUDIO SERVELIN (CPF nº 539.152.240-49).



    Comunique-se ao Juízo da 1ª Vara de Execução Criminal Regional de Caxias do Sul/RS, com cópia da presente decisão.



    Intime-se a Defesa constituída.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente